Tribunal: TJMT
Processo: 0008863-22.2015.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008863-22.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARIA DA SOLEDADE LEITE - CPF: 503.234.311-00 (APELADO), MARIA APARECIDA CAVALCANTE LEAL - CPF: 014.416.071-45 (APELADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MARIA VERONICA LEITE DELGADO - CPF: 265.272.908-02 (APELADO), EVANDO JOSE LEITE - CPF: 656.165.028-04 (APELADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO LEITE CAVALCANTE - CPF: 340.253.591-20 (APELADO), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO - CPF: 325.980.171-53 (APELADO), VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE - CPF: 935.772.148-72 (APELADO), CICERA LEITE CAVALCANTE VELOZO - CPF: 057.557.408-95 (APELADO), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (APELADO), TADEU JOSE CAVALCANTE - CPF: 256.949.361-91 (APELADO), CICERO LEITE CAVALCANTE - CPF: 001.399.708-43 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDENORA LEITE DA COSTA (APELADO), CARLOS GERALDO LEITE DA COSTA - CPF: 221.282.758-06 (APELADO), EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA - CPF: 081.772.636-50 (APELADO), ESPÓLIO DE ACACIO LEITE CAVALCANTE (FALECIDO) (APELADO), ACACIANI PACHECO CAVALCANTE - CPF: 000.842.702-09 (APELADO), ANA PATRICIA PACHECO CAVALCANTE - CPF: 001.002.452-26 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DA SOLEDADE LEITE (APELADO), CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO - CPF: 325.980.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA LEITE CAVALCANTE VELOZO - CPF: 057.557.408-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE - CPF: 935.772.148-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU JOSE CAVALCANTE - CPF: 256.949.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO LEITE CAVALCANTE - CPF: 001.399.708-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GERALDO LEITE DA COSTA - CPF: 221.282.758-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA - CPF: 081.772.636-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIANI PACHECO CAVALCANTE - CPF: 000.842.702-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PATRICIA PACHECO CAVALCANTE - CPF: 001.002.452-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDENORA LEITE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ACACIO LEITE CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LEITE CAVALCANTE - CPF: 340.253.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDO JOSE LEITE - CPF: 656.165.028-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

FALECIMENTO DA PARTE RÉ
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

LIDE EXTINTA PE
LO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO §1o DO MESMO DISPOSITIV
O.
DESNECESSIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não promoção da citação de todos os herdeiros da parte requerida falecida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação aos princípios da primazia do mérito e da vedação à decisão surpresa; (
ii
) se a extinção do feito deveria ter sido fundamentada no abandono da causa (art. 485, III, CPC) e não na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC); e (
iii
) se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há violação aos princípios da primazia do mérito e da vedação à decisão surpresa quando a parte, ciente da necessidade de promover a citação de todos os interessados, mantém-se inerte quanto à adoção d
as providências necessárias.

4.
A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, somente é necessária nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, sendo prescindível quando a extinção do processo sem resolução do mérito se dá com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação de todos os herdeiros necessários, após o falecimento da parte requerida, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Para a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não se exige a prévia int
imação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art.
485, IV, do
CPC por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimen
to válido e regular do processo,
em razão
do
autor não ter promovido a citação da parte requerida.

O apelante aduz que a
extinção do feito violou o princípio da primazia do julgamento de mér
ito, previsto no art. 4o do CPC.

Relata que o juízo de origem
deixou de observar os princípios da instrumentalidade das formas (art. 139, IX, do CPC) e da
não-surpresa
(art. 10 do CPC), além de ter cerceado o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a
decisão se deu sem que fosse oportunizada à parte autora a manifestação ou a regularização do feito, conforme
dispõe o art. 485, §1o, do CPC.

Sustenta que a
ausência de intimação pessoal da parte autora impediu a caracterização do abandono da
causa, tornando a sentença nula.

Menciona que a
jurisprudência é pacífica ao exigir intimação pessoal da parte autora antes de extinguir o processo por inércia, conforme precedentes citados do TJSP, TJDFT, TJCE e STJ.

Diz ainda que a decisão
baseou-se
equivocadamente em ausência de citação, sendo que tal situação, quando imputável à parte autora, exige
dupla intimação (do advogado e da parte)
para justificar extinção por abandono.

Por fim, requer a
reforma
da sentença e o retorno dos autos para p
rosseguimento regular do feito
.

Em contrarrazões, as herdeiras
Maria Aparecida Cavalcante Leal e Maria Veronica Leite Delgado defendem
a manutenção da sentença, argumentando que: (i) não se trata de hipótese de abandono da causa, mas sim de ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do processo; (
ii
)
o
apelante teve ampla oportunidade de impulsionar o feito, inclusive após manifestação das partes apontando a necessidade de inclusão de herdeiros
específicos; (
iii
) a inércia do

autor
em tomar providências mínimas para viabilizar a regular tramitação do feito revela desinteresse processual e impede o pleno exercício da jurisdição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não promoção da citação de todos os herdei
ros da parte requerida falecida
.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante sustenta a ocorrência de violação ao princípio da primazia do mérito e da vedação à decisão surpresa, argumentando que o
juízo de origem
deveria ter oportunizado à parte a manifestação prévia sobre a questão que fundamentou a extinção do feito.

Contudo, a análise dos autos revela que não houve violação a tais princípios no caso concreto. O processo tramitou por considerável período, durante o qual a parte autora teve ciência inequívoca do falecimento da requerida e da necessidade de promover a citação de todos os seus herdeiros para a regular formação do polo passivo. As próprias herdeiras citadas informaram, em contestação, a existência de outros herdeiros, inclusive indicando aquele que, segundo o inventário, teria recebido o bem objeto da lide.

Nesse contexto, não se pode falar em decisão surpresa quando a parte, ciente da necessidade de promover a citação de todos os interessados, mantém-se inerte quanto à adoção das providências necessárias para tanto. O dever de coope
ração, também consagrado no CPC
, impõe às partes a obrigação de contribuir para o regular desenvolvimento do processo, não sendo
razoável atribuir exclusivamente ao Judiciário o ônus de localizar os interessados que devem compor o polo passivo da demanda.

Cabe ressaltar, ainda, que o processo foi ajuizado em 2015 e, mesmo após o conhecimento do falecimento da requerida, a parte autora não promoveu as diligências necessárias para a regular formação do polo passivo, o que evidencia sua desídia e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

O apelante afirma
ainda
que, por força do §1o do art. 485 do CPC, antes de proferir essa decisão o julgador tinha de intimá-lo pessoalmente para suprir a falta.

Contudo, referido dispositivo abrange tão somente as situações de abandono da lide previstas nos incisos II e III, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso IV.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – DESCUMPRIMENTO – LIDE EXTINTA PELO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO §1o DO
MESMO DISPOSITIVO – DESNECESSIDADE – IMPOSIÇÃO
QUE NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO DOS AUTOS –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao exequente providenciar a regularização processual do executado falecido, mediante indicação dos seus sucessores ou do espólio, para viabilizar o prosseguimento da lide.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”. (
AgRg
no
REsp
13021
60/DF)”.
(N.U 1032398-13.2019.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

“
DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO. POLO PASSIVO NÃO REGULARIZADO. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO CORRETA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso e Wanderson Nunes de Siqueira contra sentença que extinguiu a ação de usucapião devido à inércia do autor em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve desídia do autor em regularizar o polo passivo da ação de usucapião, justificando a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi intimado a juntar a certidão de óbito do requerido Joaquim Raimundo de Araújo Goulart e a habilitar o inventariante e/ou herdeiros,
sob pena
de extinção do processo.

O autor apresentou a certidão de óbito, mas não
procedeu
à habilitação do inventariante e/ou herdeiros, ou mesmo os indicou, mantendo-se inerte quanto à regularização do polo passivo.

A jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios confirma que a regularização do polo passivo é incumbência da parte autora e sua ausência leva à extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção do processo foi fundamentada no artigo 485, IV, do CPC, devido à desídia do autor em regularizar o polo passivo, mesmo
após
reiteradas intimações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A regularização do polo passivo da ação é de incumbência da parte autora e a sua ausência leva à extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo.”
(N.U 0016283-07.2014.8.11.0041
,
Sebastiao de Arruda Almeida,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024
)

“
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREEN
SÃO. FALECIMENTO DA RÉ-APELANTE
. AUTOR/APELADO INTIMADO PARA PROMOVER HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU EVENTUAIS HERDEIROS. INÉRCIA. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO M
ÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. Noticiado o falecimento da ré/apelante ocorrido após a interposição do apelo, o processo foi suspenso e o Banco autor/apelado intimado para promover a regularização do polo passivo, mediante citação do espólio ou eventuais herdeiros, no prazo de dois meses, sob pena de extinção. Todavia, não cumpriu a determinação. Nesse contexto, considerando a superveniência do vício e a inércia do autor em providenciar a regularização do polo passivo após o falecimento da parte requerida, é imperioso o decreto de extinção em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, VI,
c .
c. art. 313, § 2o, I, ambos do Código de Proc
esso Civil
( CPC
). Precedente”.
(TJ
SP - Apelação Cível:
002396303201082604
82 Presidente

Prudente, Relator
: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 26/06/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025